Tribunal: STF
Processo: ARE 1421716
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE MUNIÇÕES DE ARMA DE USO PERMITIDO EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL - POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. PRELIMINAR: - INVALIDADE DO FLAGRANTE - DERROCADA POLICAL ORIGINÁRIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS - CRIME PERMANENTE. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - TESTEMUNHAS JUDICIAIS - DOSIMETRIA - MAUS ANTECEDENTES - EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL DAS PENAS. - A situação do flagrante da prática de crimes de natureza jurídica permanente dispensa a necessidade de mandado de busca e apreensão para adentrar na residência em que o acusado vive e guarda os objetos dos respectivos crimes. - Compete à parte que alega fazer prova de suas argumentações; se a acusação trouxer prova robusta acerca da autoria delitiva, fica a defesa encarregada de refutar os elementos constitutivos do decreto condenatório. - O valor probante dos testemunhos prestados por policiais é igual ao de qualquer outra testemunha. A condição de agente do Estado não retira a confiabilidade de seus testemunhos. - Para efeitos dos antecedentes criminais, os fatos cometidos anteriormente, mas com o trânsito em julgado em data posterior ao evento que se aprecia, podem macular este referencial da pena-base e respaldar a exasperação proporcional das penas. - A dosagem das penas é discricionária; cada sentenciante tem seu próprio parâmetro de graduação das reprimendas, desde que devidamente motivada a valoração dos referenciais indicativos da pena-base.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 591054, o Agravo de Instrumento nº 742460 e o Recurso Extraordinário nº 603616 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 129, 182 e 280, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 129: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 25/04/2015,



    b) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009, e



    c) quanto ao Tema nº 280: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/06/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente